Tribunal: TJDFT
Processo: 0754578-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754578-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PELUCIO &amp; FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Pelúcio &amp; Ferreira Bar e Restaurante Ltda. (ID no 55246288) contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 54830044, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO